Tribunal: TJDFT
Processo: 0007189-81.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007189-81.2015.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À COREC, tendo em vista teor da certidão id.47224513. Brasília/DF, 26/05/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR